Tribunal: TJDFT
Processo: 0741135-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria, sendo imprescindível que a parte demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.
2. A interposição de segundos embargos declaratórios opostos com o intuito de provocar o reexame de questões devidamente analisadas no acórdão recorrido enseja a aplicação da multa prevista no prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Embargos declaratórios rejeitados. Multa aplicada.